Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700439-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTA REGINA LAVALLE EMBARGADO: KYVIA APARECIDA DE SOUSA, BARBARA DE SOUSA FREYER, IMOBILIARIA VILLE LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por MARTA REGINA LAVALLE em face do acórdão de ID 76154580. INTIMEM-SE os Embargados KYVIA APARECIDA DE SOUSA, BARBARA DE SOUSA FREYER E IMOBILIÁRIA VILLE LTDA para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 76553955. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025 22:35:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador